Tribunal: TJDFT
Processo: 0728621-80.2022.8.07.0015
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITO INFRINGENTE PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Rejulgamento de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para cassar a r. sentença e determinar o processamento, pelo r. Juízo da recuperação, do pedido de controle sobre penhora realizada em ação de execução.
2. Recurso distribuído originariamente ao Des. Getúlio Moraes de Oliveira, que proferiu votos na apelação, para dar conhecimento e provimento ao recurso, e nos embargos de declaração, para conhecer e não acolher os embargos.
3. No julgamento do AREsp n. 2.572.378/DF, de relatoria do Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, foi reconhecida a negativa de prestação jurisdicional e determinado o retorno dos autos ao e. TJDFT para novo julgamento dos embargos de declaração.
4. Processo redistribuído a esta Relatoria em razão da aposentadoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira (art. 82 do RITJDFT).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão consistem em saber (i) se há omissão em relação à preliminar de não conhecimento da apelação por ofensa ao princípio da dialeticidade, suscitada em contrarrazões, e (ii) se há erro material no ponto em que é registrada a possibilidade de o r. Juízo recuperacional “(...) até dispor sobre novo e mais adequado ato de constrição”.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. De acordo com o art. 1.022 do CPC, é cabível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: a) esclarecer obscuridade; b) eliminar contradição; c) suprir omissão de ponto ou questão sobre os quais deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e d) corrigir erro material.
7. Considera-se omissa a decisão que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC. Por imposição legal, a apelação deve expor as razões de fato e direito pelas quais se pleiteia a reforma da sentença recorrida ou a decretação de sua nulidade, impugnando-a especificamente a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo, nos termos dos arts. 1.010, II e III, e 1.013, caput, do CPC. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, com o propósito de que a r. sentença recorrida seja modificada para permitir o processamento do pedido de controle sobre a penhora pelo r. Juízo recuperacional, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
8. O erro material caracteriza-se como equívoco objetivo na redação da decisão, perceptível sem necessidade de interpretação jurídica. A contradição ocorre quando há desarmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. Ao longo da fundamentação desenvolvida no voto da apelação, destacou-se que cabe ao r. Juízo recuperacional, em observância às diretrizes previstas no art. 47 da Lei n. 11.101/2005, a realização de controle sobre a penhora já realizada pelo r. Juízo da execução. Ao fim do voto e na parte final do item 5 da ementa do Acórdão n. 1736015, registrou-se, de forma contraditória, a possibilidade de o r. Juízo Recuperacional “(...) até dispor sobre novo e mais adequado ato de constrição”. A fim de eliminar a contradição, os embargos de declaração devem ser acolhidos para excluir do voto e do item n. 5 da ementa do Acórdão n. 1736015 o trecho que afirma caber o r. Juízo recuperacional “(...) até dispor sobre novo e mais adequado ato de constrição”.
IV. DISPOSITIVO
9. Em rejulgamento, embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeito infringente parcial.